Tribunal: TJMT
Processo: 0005726-68.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005726-68.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIRA DIAS - CPF: 480.837.801-97 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005726-68.2016.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA DA PASSAGEIRA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADOS – DESNECESSÁRIA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Era responsabilidade da empresa de transporte a condução em segurança do passageiro de um ponto ao outro e a falha na prestação desse serviço enseja a reparação civil.

Diante da comprovação dos gastos realizados com tratamentos médicos e cirúrgicos, impõe-se a indenização pelos danos materiais.

Também é devida a indenização por danos morais, caracterizados pelo abalo emocional e sofrimento psíquico decorrentes dos danos à integridade física da passageira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005726-68.2016.8.11.0015

APELANTES: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

APELADO: IVANIRA DIAS.

Processo na origem n.º 0005726-68.2016.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0005726-68.2016.8.11.0015) que
IVANIRA DIAS
move contra
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
.

SENTENÇA
(ID 153573361 - Pág. 105/108): julgou procedente a denunciação da lide e parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 2.570,35 (dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ], e indenização a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação.

APELAÇÃO 1
(ID
153573361 - Pág. 123
)
: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
alega que

não houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, porque o motorista da empresa trafegava em velocidade compatível com a rodovia, que nenhum evento anormal foi trazido ao seu conhecimento e que ao desembarcar a autora lhe ofereceu segurança e a conduziu até o pronto socorro local. Sustenta que as testemunhas ouvidas não presenciaram o ocorrido e que o relato da autora não parece verossímil porque alega estar usando o cinto de segurança, mas mesmo assim teria caído “sob” ou “sobre” o braço lateral da poltrona. Argumenta que, enquanto empresa transportadora assume a obrigação de zelar pela integridade física do passageiro, desde o embarque até o seu destino e que a autora teria confessado à preposta que a acompanhou no atendimento médico que já tinha problemas de coluna anteriores. Busca, em síntese, a condenação da requerida a título de indenização por danos morais e a inversão da sucumbência.

APELAÇÃO 2
(ID
153573366 - Pág. 1
)
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
alega que se encontra em liquidação extrajudicial, portanto deve ser suspensa a cobrança de correção monetária e juros de mora e que a autora deve se habilitar no quadro geral de credores. Argumenta que não há nexo causal ou mesmo prova do fato constitutivo do direito da autora. Sustenta que houve culpa concorrente da autora. Busca a improcedência dos pedidos ou a redução dos danos morais.

CONTRAMINUTAS
(ID 153573373 e 153573374): pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005726-68.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
IVANIRA DIAS
lhes move, e
julgou procedente a denunciação da lide e parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento indenização a título de danos materiais, no valor de R$2.570,35 (dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ], e indenização a título de danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação.

A autora relata que, em 31.01.2016,
foi vítima de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, porque encontrava-se no interior de um ônibus, de propriedade da requerida, que realizava a linha “Sinop/MT-Dourados/MS” e, durante o trajeto, o veículo tentou transpor um quebra-molas, sem diminuir a velocidade, o que fez com que a requerente caísse e batesse as costas no braço de apoio do assento do banco. Expôs que, em razão do acidente, sofreu fratura na coluna, o que lhe causou danos materiais e morais.

Propôs a presente ação para o fim de obter a reparação civil pelos danos e os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva e decorrente do dever de resguardar a incolumidade física das pessoas transportadas (artigo 734 do Código Civil).

Nos termos do art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, no tocante a responsabilidade civil do transportador, temos que esta é, via de regra, objetiva e, para que o passageiro possa receber a indenização, deve provar que a sua incolumidade não foi garantida, que o dano ocorreu, que o acidente se deu durante o transporte e que há nexo de causalidade entre o dano e o transporte.

No caso, se verifica a presença de tais elementos, porque não há dúvidas de que a autora era passageira no ônibus de propriedade da primeira requerida na ocasião em que ocorreu o incidente (ID 153574436 - Pág. 23). Do mesmo modo, restou demonstrado que a passageira não chegou ao seu destino sã e salva, porquanto teve ferimento grave decorrente de queda ocorrida durante o trajeto do ônibus (ID 153574436 - Pág. 24).

O exame realizado poucos dias após a viagem, constata que foi constatada fratura compressão do platô superior do corpo vertebral de T12, com edema do corpo vertebral e acunhamento anterior, redução de aproximadamente 50% da sua altura e retropulsão do muro posterior, reduzindo o calibre do canal vertebral em menos de 30%, sem sinais compressivos sobre a medula espinhal (ID 153574436 - Pág. 27/28), assim como o relatório médico prescreveu que realizasse uma cirurgia corretora (ID 153574436 - Pág. 31/32).

As testemunhas, em que pese não terem presenciado a queda da autora, foram categóricas em afirmar que o ônibus durante o trajeto fez com que os passageiros saíssem do seu lugar de repouso e se chocassem contra diversas partes do ônibus quando este passou por um quebra-molas em alta velocidade.

Do mesmo modo, não restou demonstrada, seja por meio de provas documentais seja por meio de testemunhas, qualquer contribuição da autora para o incidente ocorrido, ou mesmo a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior.

Portanto, se restou evidenciado que o acidente decorreu da falta de atenção do motorista ao passar pelo quebra-molas, incumbia à empresa requerida elidir a presunção de culpa do preposto da requerida.

Assim, era responsabilidade da empresa de transporte a condução em segurança do passageiro de um ponto ao outro e a falha na prestação desse serviço enseja a reparação civil.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente.

2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. -
Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado
.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais.

6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum.

7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido. (N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

A indenização pelos danos materiais pressupõe a comprovação dos gastos efetuados com tratamento médico, medicamentos, exames e demais formas de tratamento, o que restou concretizado pelos documentos apresentados (ID 153574436 - Pág. 34/44), cujos valores não foram questionados pelas requeridas.

Também não há como negar o dano moral suportado pela autora como decorrência dos danos físicos sofridos como decorrência do incidente no ônibus, que implicou em grande abalo emocional e sofrimento psíquico pelos danos à sua integridade física.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
decorrente do dever contratual de garantir a segurança dos passageiros.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES FÍSICAS – ÔNIBUS QUE APROXIMA DE CRUZAMENTO E COLIDE COM MOTOCICLETA – PONTO CEGO – FALTA DE ATENÇÃO DO ÔNIBUS – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL MAJORADO – DANO ESTÉTICO EXCLUÍDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.

O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa.

Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões no autor, cujo montante da indenização comporta majoração
.

O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso. (N.U 0001905-61.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

As requeridas se insurgem ainda contra o valor arbitrado a título de danos morais em R$15.000,00 e requerem a sua redução.

No entanto, o valor arbitrado serve perfeitamente à natureza pedagógica e compensatória que deve ter a indenização, portanto se mostra razoável e não comporta reforma.

Por fim, as questões relativas à execução da condenação, como por exemplo a possibilidade ou não de se exigir correção monetária ou juros de mora pelo fato de estarem em liquidação extrajudicial, não tem cabimento no presente momento processual e constituem inovação recursal, porquanto não foram objeto de apreciação pela sentença.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso de ambas as requeridas
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023